Tribunal: TJES
Processo: 5048513-03.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048513-03.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BROSEGHINI TONINI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5048513-03.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDO: MARIA DA PENHA BROSEGHINI TONINI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 15747471, integrada por decisão de id 15747475. O recurso é cabível, tempestivo e a fazenda estadual é isenta do recolhimento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Embora dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, adoto o resumo contido na sentença quanto à narrativa autoral: “
Segundo as alegações da inicial, a Requerente é servidora pública inativa e foi diagnosticada em 2012 com doença grave. Argumenta que pleiteou a concessão da imunidade previdenciária, que lhe foi deferida somente a partir do requerimento e não a contar da aposentadoria. Reclama a devolução das contribuições do período compreendido entre Julho/2020 e Maio/2024
”.

O Juízo de origem
julgou procedente a ação
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para reconhecer a imunidade previdenciária da Requerente Maria da Penha Broseghini Tonini a partir da aposentadoria e condenar o Requerido IPAJM na devolução das contribuições previdenciárias pagas a maior no período compreendido entre Julho/2020 e Maio/2024,, acrescidos de juros de mora a contar do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ. Correção monetária (a partir do efetivo prejuízo, ou seja, do pagamento a menor) pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, após 09/12/2021, correção monetária e juros de mora atualizados pela Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte. JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Inconformado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs recurso no id 15747476 pretendendo a reforma da sentença. Impugna o pedido de AJG formulado pela requerente. No mérito, sustenta que o termo inicial para concessão do benefício foi fixado de acordo com a Portaria 32-R. Subsidiariamente, postula pela correção da aplicação de taxas de correção e juros na condenação.

A recorrida apresentou contrarrazões no id 15747477, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Decido
.

Quanto à questão preliminar
suscitada pelo Recorrente, destaco que nas ações submetidas ao procedimento dos juizados especiais, os requerentes, em regra, não pagam custas e nem honorários de sucumbência na primeira instância. Já em sede recursal, por inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95, somente há condenação em custas e honorários do recorrente sucumbente. Portanto, a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça não condiz com a triangulação recursal, uma vez que a recorrida não está assistida pelo benefício e, mesmo se sucumbente, não seria condenada nos encargos processuais. Por tal razão, deixo de conhecer tal preliminar.

Quanto ao mérito
, a celeuma resume-se a analisar qual seria o termo inicial para concessão do benefício de isenção previdenciária de aposentado acometido de doença grave. Isto é, decidir se a recorrida possui tal direito desde a aposentadoria ou a partir da formulação administrativa do pedido.

O benefício em questão está previsto no §3º do art. 40 da Lei Complementar Estadual n. 282/2004, que possui a seguinte redação:

§ 3º A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave. (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)

No caso, o dispositivo cria o direito ao benefício sem especificar a forma e o momento de sua concessão. Para este fim, de regulamentar a concessão do benefício, o Poder Executivo editou a Portaria n. 32-R DE 2011 que, dentre outras previsões, estabelece:

Art. 3 º O aposentado ou pensionista que for acometido pelas doenças relacionadas no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, deverá requerer, ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), o reconhecimento do direito à imunidade tributária, de que trata o § 21 do artigo 40 da Constituição da Republica Federativa do Brasil.

[...]

§ 3 º O aposentado ou pensionista que for acometido pelas doenças relacionadas no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, reconhecidas pela Junta Médica Pericial, ficará imune da contribuição previdenciária, sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social,
a partir da data de protocolo do requerimento
.

Observa-se que ao conceder o benefício a partir da data do protocolo administrativo, a autarquia agiu cumprindo literalmente o que prevê a norma regulamentadora. A questão que persiste, portanto, diz respeito à constitucionalidade e legalidade de tal regulamentação.

Percebo que a Lei que cria o benefício não especifica nenhuma limitação temporal, mas tão somente cria o direito à isenção tributária. Compreendo que ao limitar o direito em questão de forma desfavorável ao contribuinte, a Portaria 32-R/2011 invade a esfera legislativa de forma inconstitucional, pelo que a limitação temporal ali prevista deve, de fato, ser afastada. Cito julgados em sentido semelhante:

MANDANDO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PORTARIA RESTRINGINDO DIREITO QUANDO A LEI NÃO O FAZ. IMPOSSIBILIDADE. [...] (TRF-2 - REOMS: 200051010211698 RJ 2000.51 .01.021169-8, Relator.: Desembargador Federal RICARDO REGUEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2003, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJU - Data:10/12/2003 - Página:28).

MANDANDO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PORTARIA RESTRINGINDO DIREITO QUANDO A LEI NÃO O FAZ. IMPOSSIBILIDADE. [...] Não pode uma Portaria criar restrições à liberdade, propriedade e atividades das pessoas quando a lei não o faz. - Remessa improvida. (TRF-2 - REOMS: 47856 2000.51 .01.021169-8, Relator.: Desembargador Federal RICARDO REGUEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2003, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJU - Data:10/12/2003 - Página:28)

Sigo o mesmo entendimento, de que
uma portaria executiva não pode criar limitação a direito não prevista em lei
, pelo que está correto o entendimento alcançado pelo Juízo sentenciante.

Quanto à forma de correção e juros aplicada
, assiste razão ao Recorrente. Nas condenações da Fazenda Pública a promover repetição de indébito tributário, os juros de mora só podem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme previsão expressa do art. 167, p. único, do CTN e entendimento pacificado na Súmula 188 do STJ.

Apesar de ter citado a súmula 188 no dispositivo da sentença, o Juízo determinou a aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Ocorre que, embora o art. 3º da EC n. 113/2021 preveja aplicação da taxa SELIC nas condenações da fazenda, entendo que, no caso específico de repetição do indébito, a taxa só pode incidir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. Caso contrário, haveria incidência de juros antes desse marco, negando-se vigência ao art. 167, p. único, do CTN.

Portanto,
é o caso de acolher parcialmente o Recurso movido, para determinar que o Dispositivo da sentença passe a contar com a seguinte redação:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para reconhecer a imunidade previdenciária da Requerente Maria da Penha Broseghini Tonini a partir da aposentadoria e condenar o Requerido IPAJM na devolução das contribuições previdenciárias pagas a maior no período compreendido entre Julho/2020 e Maio/2024.
Os valores devidos serão acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a partir do efetivo prejuízo (cada parcela descontada) até o trânsito em julgado. a contar do trânsito em julgado, incidirá tão somente a taxa Selic
, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte. JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Por todo exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO IPAJM
, para reformar o dispositivo da sentença nos termos acima expostos, mantidos os demais termos do julgamento.

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)